Tribunal: TJBA
Processo: 8075155-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075155-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS PARANAGUA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
REVELIA.
INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.

MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. JUROS MORATÓRIOS INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Restou comprovada a ocorrência da má prestação de serviço oferecido pelo réu, uma vez que inseriu o nome do autor em órgãos de restrição ao crédito, mesmo sem ter havido a comprovação da contratação.

2.Regularmente citado, o réu deixou de oferecer defesa, tornando-se revel. A revelia traz como presunção a veracidade dos fatos articulados na inicial.

3.Dano moral configurado. Arbitrada a indenização em quantia que desatendeu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Quantum
majorado para R$ 15.000,00 em observância aos propósitos punitivo, preventivo e reparador.

4. Incidência de juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

APELAÇÃO
CONHECIDA E
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº
80
75155-49.2023
.8.05.00
01
, em que figuram, como apelante,
CLÓVIS PARANAGUÁ SANTOS
e como apelado
ATIVOS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator